Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localização de bens em nome da executada. O juízo de origem entendeu que, estando o feito suspenso e arquivado provisoriamente com fundamento no art. 921, §3o, do CPC, somente o apontamento de bens concretos pode justificar o desarquivamento e o prosseguimento da execução. A parte agravante alegou que a utilização da CNIB é medida executiva legítima e subsidiária, apta a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização do sistema CNIB como ferramenta judicial de localização de bens penhoráveis da parte executada no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade registrar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades competentes, não se prestando à pesquisa judicial de patrimônio para fins de penhora.
4. O sistema pode ser acessado extrajudicialmente pelos credores, por meio dos cartórios de registro de imóveis, mediante o pagamento de emolumentos, ressalvada a hipótese de gratuidade de justiça, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.
5. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas, mas não impõe ao Judiciário o dever de atuar como órgão de investigação patrimonial em substituição ao credor, especialmente quando não demonstrada a gratuidade processual.
6. A exigência de prévia adoção de diligências extrajudiciais pelo exequente não afronta os princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), concretizando, ao contrário, o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.
7. A manutenção da suspensão e arquivamento do feito não compromete a utilidade do processo, pois é assegurado ao credor o desarquivamento a qualquer tempo mediante a localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A CNIB não se destina à pesquisa judicial de bens penhoráveis, mas à publicidade e ao controle de ordens de indisponibilidade previamente decretadas.
2. O credor deve utilizar, prioritariamente, os meios extrajudiciais disponíveis para localização de bens, não sendo o Judiciário compelido a assumir esse encargo.
3. A negativa de consulta judicial ao sistema CNIB, em processo suspenso com fundamento no art. 921, §3o, do CPC, não viola os princípios da cooperação processual, do devido processo legal nem da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 921, §3o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LXXVIII; Provimento no 39/2014 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966334, 0746882-70.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão 2036437, 0704422-34.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 04.09.2025.